Tribunal: TJMT
Processo: 1008955-74.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008955-74.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCEONETH RAMOS PINTO - CPF: 162.153.381-68 (RECORRENTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEM CONSENTIMENTO. PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DESCONTOS AUTORIZADOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de cartão de crédito consignado, validada por diversos meios de identificação e confirmada pelo uso dos valores creditados, não configura vício de consentimento, sendo lícitos os descontos em folha de pagamento.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que a Reclamante incidiu em
alguma
das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008955-74.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Joceoneth Ramos Pinto

Recorrido(s):

Banco Daycoval S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

Outrossim condeno a parte reclamante ao pagamento de multa no valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII, c/c art. 81).

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO:

Colendos Pares,

A autora alega que dois contratos de cartão de crédito consignado foram realizados em seu nome sem sua autorização ou consentimento, sendo que um deles já foi excluído enquanto o outro ainda persiste com descontos indevidos em sua pensão por morte. A autora afirma nunca ter recebido ou utilizado os cartões e, ao perceber os descontos, tentou cancelar as contratações via contato direto com o banco e posteriormente por meio do PROCON, sem sucesso. Sustenta que o banco utilizou seus dados e uma selfie enviados no processo de cancelamento para validar o contrato de forma fraudulenta.

O Banco réu, por sua vez, alega que a contratação foi válida, sendo que a autora forneceu todos os documentos necessários para a celebração.

Pois bem. Em que pese a autora alegar que não recebeu o cartão de crédito, como também não celebrou referido contrato, tem-se que o instrumento contratual apresentado nos autos foi validado por meio de diversas informações, em 03/03/2023, tais como a biometria facial, documento pessoal, e-mail, número do telefone celular, além da geolocalização ter o mesmo endereço informado pela autora, em sua reclamação no PROCON, isto é Av. Arão Gomes Bezerra – 642 – Jardim Tropical – Rondonópolis, conforme imagem destacada abaixo:

Além disso, houve a transferência do valor de R$ 1.250,00, na data de 06/03/2023, conforme consta do comprovante de TED anexado ao id 232741655:

Consta ainda no extrato bancário apresentado nos autos, a confirmação do crédito na conta da autora, em 06/03/2023 e utilização dos valores nos dias seguintes, conforme abaixo destacado:

Em que pese as alegações do Autor de que houve vício de informação quanto aos termos da contratação o empréstimo questionado, estas não merecem acolhimento, pois de acordo com o
contrato celebrado entre as partes
há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada
, contando com a assinatura do consumidor ao final, resta demonstrada a ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido, considerando, também, a inexistência de intenção de depósito judicia da quantia transferida.

Caso a Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Portanto, a sentença não merece reparo nesse aspecto.

Por outro lado, quanto a condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença merece reparos, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e
afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024